Tribunal: TJDFT
Processo: 0723572-31.2021.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOIS RÉUS. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO DOMICÍLIO. FUNDADAS RAZÕES. DENÚNCIAS ANÔNIMAS. AMPLA INVESTIGAÇÃO. CAMPANAS. ABORDAGEM EM VIA PÚBLICA COM GRANDE QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIÁVEL. AUTORIAS E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. IRREPARÁVEL. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSOS DESPROVIDOS.
1. Não há que falar em violação de domicílio se havia fundadas razões para que fosse tomada a medida extrema. No caso, para além do fato de um dos réus já estar sendo investigado pelo seu envolvimento com o tráfico de drogas na área da 24a Delegacia de Polícia, face à existência de diversas denúncias anônimas neste sentido, os agentes responsáveis pela apuração desses delitos, por cerca de trinta dias, monitoraram o acusado, vindo a constatar movimentação suspeita, e, diante isso, o abordaram em via pública, ocasião em que ele estava na posse de quase um quilo de cocaína. Em seguida, realizaram a busca no imóvel de onde ele saiu com a droga, vinculado ao corréu, onde foram encontrados e apreendidos equipamentos, objetos e insumos utilizados na preparação do entorpecente para a venda.
2. De se ressaltar que, em hipótese análoga à dos autos, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu recentemente que: "Não há ilegalidade nas provas colhidas durante o ingresso policial na residência dos investigados, quando há justa causa para a adoção medida, considerando-se que a operação que culminou na prisão em flagrante foi acompanhada, além da denúncia apócrifa, de outros elementos preliminares indicativos de crime, obtidos a partir de diligências prévias como a realização de campana policial." (AgRg no HC 547.971/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 05/05/2020, DJe 15/05/2020).
3. Incabível a absolvição por insuficiência probatória, tendo em vista que as provas colacionadas demonstram que ambos os acusados estavam envolvidos na empreitada criminosa, sendo imperiosa a manutenção da condenação dos apelantes pela prática do crime previsto no artigo 33, “caput”, da Lei 11.343/2006.
4. No que diz respeito à “quantidade” de droga apreendida, apesar de justificar o aumento da pena-base, correta a sentença em não apreciar tal circunstância na primeira fase da dosimetria, em observância à orientação do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, haja vista que considerada na terceira etapa, juntamente com o vetor “natureza” da droga (cocaína), para afastamento da causa de diminuição do artigo 33, §4o, da Lei 11.343/06 em relação a um dos réus e modulação da fração de redução no tocante ao outro acusado.
5. Preliminares rejeitadas. Recursos desprovidos.